Tribunal: TJBA
Processo: 8050573-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050573-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAMBE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA S/S LTDA.

Advogado(s)
:
FRANCISCO MANOEL GOMES CURI, SONIA REGINA CANALE MAZIEIRO

AGRAVADO: CONDOMNIO EDIFICIO LENA EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
YON YVES COELHO CAMPINHO JUNIOR, THAIS CRISTINA ANDRADE DALTRO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA REALIZADA EM 2017. AGRAVANTE QUEDOU SILENTE QUANDO INTIMADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PERÍCIA. SOMENTE EM 2023 REQUEREU A APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na situação examinada, irresigna-se o agravante quanto à decisão prolatada pelo Juízo Primevo que indeferiu a manifestação acerca da perícia, bem como a formulação de quesitos suplementares à perícia, sob o fundamento de que o pleito fora manifestamente intempestivo.

2. A questão trazida está assentada no Direito à Prova que o recorrente defende ter sido violado. As provas apresentam especial relevância no bojo do processo, vez que elas têm a função de lastrear veracidade às alegações contraditórias das partes, destarte possibilitam ao julgador que apure a solução mais justa ao caso.

3. No caso dos autos, o Juízo Primevo determinou a realização de perícia (ID 31492718) em 24 de julho de 2017, tendo cada uma das partes indicado assistente técnico. Ao ID 314927679, o Magistrado autorizou o perito a iniciar o trabalho, tendo, sequencialmente, intimado os litigantes acerca da data e hora de realização da perícia. Ao contrário do que declarado pelo agravante, ele fora intimado do dia da perícia, o que pode ser extraído por meio da certidão de publicação de ID 314927859, onde consta o nome de seu causídico. Realizado o laudo pericial, o Juízo
a quo
determinara a intimação das partes para se manifestarem em 10 (dez) dias, tendo o agravante quedado silente, consoante se infere da certidão de ID 314929073, expedida em 10/08/2018.

4. Diante deste cenário, não vislumbro razão para que sejam aceitos os quesitos apresentados pelo agravante. Tal entendimento pode ser melhor compreendido se levar-se em consideração que o laudo pericial fora apresentado em 12 de junho de 2018 e os quesitos complementares solicitados em 22 de fevereiro de 2023.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

80
50573
-
85
.2023.8.05.0000

em que é agravante

ITAMBÉ PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/S LTDA.

e agravado
CO
NDOMÍNIO EDIFÍCIO LENA EMPRESARIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões , de 2023.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça